Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728021-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO, FADALARETE ALVES PINHEIRO, WALTERLÊ ALVES PINHEIRO, LAFAIETE ALVES PINHEIRO AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO E OUTROS contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0712578-52.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação deduzido pelo devedor e deixou de conhecer pedido de anulação de aludida penhora, ante a inadequação da via eleita. Pelo Despacho de ID 13389524, intimei os agravantes para que se manifestassem sobre eventual intempestividade recursal, nos termos do art. 10 c/c parágrafo único, do art. 932, ambos do CPC. No entanto, o prazo dos recorrentes decorreu sem que houvesse qualquer manifestação sobre o referido despacho. É a síntese do necessário. DECIDO. O recurso é intempestivo, não merecendo ser conhecido. Estabelece o art. 1003, § 5o, do CPC/2015, que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Já o artigo 219, do CPC, estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, in verbis: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.” Como se vê, o recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis, contados da ciência da decisão. Em consulta aos sistemas informatizados desse e. Tribunal de Justiça, verifica-se que a decisão interlocutória atacada (ID 60561263 – processo originário) foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 14/11/2019. Assim, o prazo teve início em 18/11/2019 (segunda-feira) e terminou em 06/12/2019 (sexta-feira). O agravo de instrumento foi interposto no dia 19/12/2019, ou seja, vários dias depois do fim do prazo recursal. Assim, por estar intempestivo o recurso interposto pela parte agravante, o não conhecimento é medida que se impõe, uma vez que está ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020 21:20:20. ROBSON BARBOSA Desembargador